Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS MENSAIS INFERIORES PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor.
2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
3. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.1. “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§ 2o do artigo 99 do CPC).
4. O agravante comprovou que seus rendimentos mensais correspondem a valor inferior àquele previsto pela Receita Federal, para fins de declaração de Imposto de Renda. 4.1. Desse modo, não há como afastar a presunção ínsita na declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante, devendo-se observar a norma insculpida no § 3o, do art. 99, segundo a qual “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
5. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
6. Recurso provido.